Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707640-61.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADA FARIAS OLIVEIRA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DEVER DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA COM BASE NA ÚLTIMA TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO IMPLEMENTADA PARA A CARREIRA EM QUESTÃO. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento a quantia de R$1.812,16 (mil oitocentos e doze reais e dezesseis centavos), relativa à diferença apurada a título de gratificação de preceptoria, devida entre setembro/2018 e dezembro/2019, com correção monetária, pelo IPCA-E, a partir das datas em que as respectivas parcelas deveriam ter sido pagas e acrescida de juros de mora desde a citação. 2. O recorrente frisa a inaplicabilidade e a ineficácia do ato que provoque aumento de despesa com pessoal sem a observância dos requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na regra do §1o do artigo 169 da CRFB. Pugna pela aplicação ao caso em tela do Tema 864, definido no RE 905397 ED/RR. Requer a improcedência da demanda. 3. Em suas contrarrazões, a parte autora insurge contra o não pagamento da gratificação de preceptoria com base na atual tabela de vencimento da carreira. Acrescenta que as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no. 124/2009 e no. 74/2015 são legítimas e regulamentam a forma de cálculo da preceptoria. 4. Inicialmente, destaca-se a distinção da presente demanda com a questão decidida no Tema 864 da Suprema Corte, pois, é evidente a eficácia da primeira parte da tabela de vencimento da Lei Distrital n. 5.248/2013, já implementada aos vencimentos dos servidores públicos. 5. Desse modo, a pretensão do autor de receber gratificação de preceptoria com base na tabela de vencimento em vigor não se encontra abrangida pela seguinte tese exarada, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 905.357/RR (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 6. Ademais, verifica-se o pagamento da gratificação de preceptoria à parte autora durante o período vindicado (ID 25799873). 7. A Portaria da SES/DF n.o 74/2015 regulamentou a função de preceptoria no âmbito das residências em Área Profissional da Saúde, estabelecendo em seu artigo 57 que o Preceptor é o profissional que atua no programa de Residência Multiprofissional e em área profissional de Saúde, facilitando a inserção do residente no ambiente de trabalho, promovendo a articulação entre a teoria e prática profissional. 8. Ressalta-se que a Portaria n.o 20/2008 da SES-DF aprovou o Regulamento Interno de Preceptoria dos Cursos de Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências. 9. Por ocasião do julgamento do MS 2013.00.2.028939-2 (Acórdão no 810414), o Conselho Especial do TJDFT reconheceu o direito de servidora à percepção da remuneração pelo exercício de função de preceptoria durante o período de licença-maternidade, afirmando, ainda que de maneira indireta, a legalidade da gratificação. 10. Quanto ao valor devido título de gratificação de preceptoria, as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do DF 20/2008, n.o 124/2009 e n.o 74/2015 estabeleceram as porcentagens da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico. 11. Com efeito, se o próprio DF regulamentou a função de Preceptoria, estabelecendo a correlata gratificação, por meio de ato normativo infralegal, o pagamento da gratificação de preceptoria com base em vencimento não mais aplicável à parte autora, implicaria, na espécie, enriquecimento sem causa da Administração Pública e configuraria comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium). 12. Verifica-se, por fim, a inocorrência de afronta ao entendimento fixado no Enunciado n.o 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, e, sim, a aplicação da legislação que prevê o pagamento da gratificação de preceptoria com base no valor da última referência do vencimento básico. 13. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 14. Recurso conhecido e improvido. 15. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor condenação (art. 55, Lei no 9.099/95). 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RÉ. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes. 2. Nos embargos de declaração a parte autora alega que a ação possui irrisório proveito econômico e valor da causa muito baixo. Aponta que os honorários deveriam ser fixados por equidade. 3. O Distrito Federal argui omissão, sob o argumento de que o julgado deixou de seguir posicionamento firmando no Tema n. 864 do Supremo Tribunal Federal, invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Defende a importância do pronunciamento sobre o referido ponto para fins de prequestionamento. 4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 5. Quanto aos embargos de declaração dos autores, o Acórdão, o qual foi claro ao expressar o seguinte entendimento em seu item 15: “Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).”. 6. Verifica-se que resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema e da aplicação do art. 55 da Lei. 9099/1995. 7. Com efeito, se a parte embargante/autora entende ter havido erro no Acórdão, a pretensão em tela visa à rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e rejeitados. 8. Em relação aos embargos de declaração do réu, verifica-se a inocorrência da alega omissão, conforme os termos do Acórdão de julgamento do recurso inominado, a seguir transcrito: “4. Inicialmente, destaca-se a distinção da presente demanda com a questão decidida no Tema 864 da Suprema Corte, pois, é evidente a eficácia da primeira parte da tabela de vencimento da Lei Distrital n. 5.248/2013, já implementada aos vencimentos dos servidores públicos. 5. Desse modo, a pretensão do autor de receber gratificação de preceptoria com base na tabela de vencimento em vigor não se encontra abrangida pela seguinte tese exarada, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 905.357/RR (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.”. 9. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE). 10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. Embargos de declaração do réu conhecidos e rejeitados. 11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 12. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração opostos pela parte ré conhecidos e rejeitados.” O recorrente alega ofensa aos artigos 1o, 165, § 9o, 169, caput, da Constituição Federal diante da edição de leis, que concediam reajuste e gratificações a várias categorias, sem o necessário estudo de impacto financeiro-orçamentário, ao arrepio dos requisitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Afirma que o acórdão recorrido violou a tese fixada no RE 905.357, tema 864, ao admitir a possibilidade de concessão de reajuste a servidores sem que tenha havido a dotação e previsão orçamentária, porquanto concedeu reajuste de forma indireta, calculando um benefício com base não no atual vencimento do servidor, mas em um valor já reajustado. Sustenta a existência de repercussão geral. A recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se a distinção da presente demanda com a questão decidida no Tema 864 da Suprema Corte. Apesar da parte recorrente alegar a existência de repercussão geral em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, o precedente citado pelo recorrente (RE 905357), embora com aparente semelhança, verificamos que é inaplicável ao presente caso. Consoante já explicitado no acórdão recorrido, “Inicialmente, destaca-se a distinção da presente demanda com a questão decidida no Tema 864 da Suprema Corte, pois, é evidente a eficácia da primeira parte da tabela de vencimento da Lei Distrital n. 5.248/2013, já implementada aos vencimentos dos servidores públicos. 5. Desse modo, a pretensão do autor de receber gratificação de preceptoria com base na tabela de vencimento em vigor não se encontra abrangida pela seguinte tese exarada, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 905.357/RR (Tema 864)..” . A tese fixada pelo STF, em sede de repercussão geral, diz respeito a “existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano” (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe-282 18-12-2019) Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua análise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) . Por outro lado, cumpre ressaltar que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito